Tribunal: TJMT
Processo: 1044145-70.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044145-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JOEMAR NUNES RONDON - CPF: 458.703.901-25 (RECORRIDO), JOAO EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 045.123.331-00 (ADVOGADO), ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO - CPF: 006.082.261-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1044145-70.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Joemar Nunes Rondon e

Andria Pammela Zumerle Furtado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CARTA DE CRÉDITO SALARIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 766/2011. TEMA 01 DAS TURMAS RECURSAIS REUNIDAS DE MATO GROSSO. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, os autores ingressaram com a presente ação, visando o pagamento da Carta de Crédito Salarial referente à Certidão nº 990907384, no valor de R$ 12.429,76, emitida em 09/04/2009, que estaria retida pelo Estado de Mato Grosso.

2.

O Estado de Mato Grosso sustenta o recorrente a ocorrência da prescrição quinquenal, argumentando que a certidão data de 2009 e a ação foi proposta apenas em 2025, ultrapassando o prazo de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/32. Alega ainda que o Decreto Estadual nº 808/2021 não poderia ser considerado causa suspensiva da prescrição, pois não impedia o acesso ao Poder Judiciário.

3. O Estado de Mato Grosso editou o Decreto n. º 766, de 14 de outubro de 2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual. O Decreto supramencionado determinou, consoante artigo 2º, o sobrestamento do pagamento das Certidões de Créditos.

4. O referido Decreto nº 766/2011 foi revogado tão somente em 27/01/2021, com a edição do Decreto nº 808 de 26 de janeiro de 2021, o qual “Regulamenta os pedidos de compensação nos termos da Lei nº 8.672, de 6 de julho de 2007, que dispõe sobre a compensação de dívidas líquidas e certas de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista com créditos tributários e não tributários pertencentes a estes entes e dá outras providências”. O Decreto nº 808/2021, de forma semelhante ao anterior Decreto nº 766/2011, possui previsão que suspende, no âmbito da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão-SEPLAG, o pagamento, recebimento e/ou entrega de certidões de crédito até que seja disponibilizado Sistema Integrado de Certidão de Crédito – SICC.

5. Portanto, a certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011, o qual foi revogado somente em 27/01/2021, com a edição do Decreto nº 808 de 26 de janeiro de 2021.

6. Deste modo resta evidente que quando da publicação do referido decreto, a Cartas de Crédito em questão ainda não estava prescrita, pois foi emitida em 09/04/2009 e com o sobrestamento do seu pagamento, houve a suspensão de sua prescrição.

7. Assim, entendo que neste caso não se aplica a prescrição quinquenal prevista no Decreto Federal nº 20.910/1932, ante a edição do Decreto Estadual nº 766/2011 que suspendeu o pagamento das certidões/cartas de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual do Estado de Mato Grosso, em face ao disposto no art. 4º do referido Decreto.

8. Cumpre destacar que a matéria já foi objeto de uniformização de jurisprudência pelas Turmas Recursais Reunidas dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que fixou a seguinte tese no Tema 01: "O Decreto Estadual nº 766/2011 sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do disposto em seu art. 2º, assim, enquanto o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontrar suspenso, não inicia a fluir o prazo prescricional.".

9.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

10. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, o Estado-juiz resolve o mérito da ação, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, por julgar parcialmente procedente a pretensão aviada na inicial, para determinar a expedição da certidão de crédito (nº 990907384), emitida em 09/04/2009, em favor da segunda autora, nos termos do instrumento de cessão de crédito (id. 198763298), com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025